Tribunal: STF
Processo: Rcl 87997
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Gessy Ayrolla Soares, em desfavor de decisão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Minas Gerais, na Ação de Concessão de Pensão por Morte nº 0033495-52.2019.4.01.3800, mediante a qual teria ocorrido cerceamento de defesa.

    2. A parte reclamante narra que (e-doc. 1, p. 2):

“A Autora propõe a presente Reclamação, tendo em vista figurar como Ré em ação de Concessão de Pensão Por Morte promovida por, MARCIA HELENA DE OLIVEIRA DA COSTA, primeiramente em face do INSS.
Em sede de inicial, a Sra. Márcia alegou, dentre outras, que vivia em união estável com o segurado JOAQUIM LINO SOARES, até o momento de seu falecimento; e que o pedido de concessão por morte foi negado, tendo em vista que já existia outra pessoa habilitada, assim como não foi comprovado a qualidade de segurado; Ressalta-se que a pessoa habilitada é a ex-esposa do falecido, qual seja: GESSY AYROLLA SOARES, ora 2ª Requerida;
 No citado processo, o Douto Juiz DR. MARCO ANTÔNIO BARROS GUIMARÃES determinou a inclusão da Autora GESSY AYROLLA SOARES no polo Passivo da demanda. Em sede de Contestação, a autora da presente demanda, embora tenha confirmado a existência de separação de fato, alegou sua dependência econômica e financeira em face do de cujus, e que ocorria mensalmente sua contribuição em face de situação de dependência. 
Em primeiro grau, a respeitosa sentença acatou os pedidos da Sra. Márcia, reconhecendo a condição de companheira da Autora e a separação de fato do de cujus em relação à esposa Gessy, concedendo ainda a pensão por morte de forma integral. 
Entre outros fundamentos, alegou o Douto Juízo que a prova oral produzida pela Autora, Sra. Gessy seria “frágil e insuficiente para demonstrar a alegada dependência econômica da corré Gessy em relação ao de cujus”, já que uma das testemunhas Ruither de Souza Reis como informante, e não como testemunha, foi devidamente fundamentada na proximidade do depoente com o filho da corré, advogado na causa, o que induz a um interesse potencial. 
Assim, interpôs a Autora Recurso Inominado, sendo que o Acordão negou provimento ao Recurso da Autora, mantendo a decisão do Juízo primeva. 
Ocorre que tal decisão merece ser integralmente reformada, em face de flagrante cercamento de defesa, eis que as provas produzidas pela parte deveriam ser consideradas, haja vista que a hipossuficiência da Sra Gessy Ayrolla Soares impede a produção de prova distinta da testemunhal.”

    3. Requer a concessão de liminar para suspender o processo de origem. No mérito, pede “que a presente Reclamação seja recebida e provida para reformar a r. das respeitosas decisões, como a decisão de oitiva da testemunha como informante, quanto no mérito, para excluir a condenação imposta à Autora” (e-doc. 1, p. 9). Postula o benefício da justiça gratuita.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    4. Desde logo, defiro o pedido de justiça gratuita.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. No caso em tela, alega-se que o ato reclamado enquadra-se como “cerceamento de defesa ocorre quando o juízo indefere, de forma injustificada, a produção de provas relevantes e necessárias à elucidação dos fatos controvertidos” (e-doc. 1, p. 5). A presente reclamação é, portanto, manifestamente inadmissível, uma vez que não se observa, para este feito, nenhuma das hipóteses de cabimento estabelecidas na Constituição ou no Código de Processo Civil. 

    8. Não se está diante de usurpação da competência desta Corte, nem diante de afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, que só admite a reclamação para questionar a observância a precedente firmado em processos objetivos ou, em se tratando de feitos de índole subjetiva, quando a parte reclamante houver integrado a relação processual em que proferido o decisum que reputa descumprido. Tampouco se alega ofensa a enunciado da súmula vinculante do STF.

    9. Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido a medida utilizada como sucedâneo recursal, intento vedado pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação, previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. Precedentes. II – Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 31.723-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 17/05/2019, p. 23/05/2019; grifos nossos). 

“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos). 
 
    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

    11. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 15 de dezembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator